Tribunal: STF
Processo: HC 198428
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REINCIDÊNCIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. O exercício do jus puniendi por parte do Estado deve ser pautado pela observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos que desequilibrem a dialética processual em prejuízo do acusado. Por isso, o reconhecimento de nulidades é necessário toda vez que se constatar a supressão ou a mitigação de garantia processual que possa trazer agravos ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 
    2. Os Tribunais Superiores firmaram posicionamento no sentido de que a nulidade apenas será considerada causa determinante para o refazimento do ato se houver comprovação do prejuízo sofrido, obedecendo, em linhas gerais, às determinações da legislação penal em vigor, segundo a qual é imprescindível, quando se trata de alegação de nulidade de ato processual, a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no art. 563 do Código de Processo Penal, o que, na hipótese, não ficou demonstrado. 
    3. Quanto ao pedido de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, não é demais lembrar que o habeas corpus não é o instrumento jurídico adequado para se ventilar teses a respeito de absolvição ou desclassificação da conduta delitiva. 
    4. Neste caso, as instâncias antecedentes consignaram que o conjunto probatório carreado aos autos ao longo da instrução demonstra de modo suficiente que o vínculo entre os denunciados não é eventual, mas sim um empreendimento mútuo de esforços para a prática da traficância. Entendimento confirmado pelo Tribunal de origem, de modo que a desconstituição desse entendimento depende de nova incursão no acervo fático-probatório, providência inviável em sede de habeas corpus. 
    5. A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). 
    6. Neste caso, a presença de antecedentes criminais foi confirmada pelo Tribunal de origem e, mais uma vez, sua desconstituição não pode ocorrer pela via mandamental, que não comporta dilação probatória. Além disso, as instâncias antecedentes indicaram a grande quantidade de drogas apreendidas (13 invólucros contendo 407g de crack) como circunstância ensejadora de acréscimo à pena-base, o que não está em desacordo com o entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte Superior.
    7. Agravo regimental improvido.”
    (HC 619.245-AgR/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – com meus grifos)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende o reconhecimento de nulidade de ato processual, a absolvição pelo crime de associação para o tráfico (Lei 11.343/06, art. 35) e a revisão da dosimetria realizada no crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33). 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.
    É que esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que a ausência de réu preso em audiência de oitiva de testemunha não implica nulidade do processo, conforme ilustram os seguintes julgados: HC 193.469-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; HC 111.522/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 199.665/SP, Ministro Alexandre de Moraes. 
    Ademais, o princípio pas de nullité sans grief requer a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, pois não se declara nulidade por mera presunção (HC 151.231/MG, Ministro Marco Aurélio; RHC 163.343- -AgR/BA, Ministro Celso de Mello; HC 173.789/PA, Ministro Roberto Barroso).
    Nessa senda, transcrevo o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “(...) não obstante seus notáveis esforços argumentativos, a defesa não demonstrou de que modo o vício indicado inviabilizou o exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Cumpre destacar que a inquirição das testemunhas foi realizada na presença de defensor técnico, nomeado por meio de convênio firmado entre a Defensoria Pública estadual e a Ordem dos Advogados do Brasil Seção São Paulo.”(com meus grifos)
    Assim, para discordar da conclusão estampada no acórdão impugnado atinente à ausência de comprovação do prejuízo, seria indispensável o reexame do conjunto fático probatório, fato esse inviável na via estreita de habeas corpus, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 186.827/RS, Ministro Roberto Barroso; HC 146.670/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 157.688/MS, Ministra Cármen Lúcia.
    Assim, para que fosse possível, eventualmente, infirmar a conclusão a que chegou o acórdão impugnado, atinente à ausência de comprovação de prejuízo, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita de habeas corpus, nos termos termos da jurisprudência desta Suprema Corte: HC 186.827/RS, Ministro Roberto Barroso; HC 145.670/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 157.688/MS, Ministra Cármen Lúcia.
    Por sua vez, no que toca aos pleitos de absolvição do crime de associação para o tráfico e de revisão da dosimetria, o acórdão impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, valendo transcrever, por sua pertinência ao presente caso, a ementa do seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CRIMES TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 
    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 
    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 
    3. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
    4. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
    5. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
    6. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (RHC 188.371-AgR/SP, Ministra Rosa Weber – sem grifos no original) 
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator